Tribunal: STF
Processo: RE 828008
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.125/2009. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, somente os legitimados para a propositura da ação de inconstitucionalidade estão aptos a recorrer. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo interno não conhecido.